Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-50.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008957-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADRIANO DE SOUZA - CPF: 046.433.911-11 (RECORRIDO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008957-50.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ.

Recorrente:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Recorrido:

ADRIANO DE SOUZA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24 /10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO COMPROVADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA - CONCLUSÃO Nº 1 DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL - DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 241701891, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 4.777,82 (quatro mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e condenou o reclamado a restituir ao requerente a quantia de
R$ 9.555,64
(nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
já na forma dobrada,
descontados os valores eventualmente já restituídos, a ser corrigido pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a reclamada alega:

1)

Afastamento dos danos materiais - reembolso efetivado na via administrativa; e

2)

Inexistência dos danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor teve descontado em seu cartão de crédito o valor total de R$ 4.777,82 (quatro mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente à compra de produtos virtuais denominados GOOGLE GARENA e GOOGLE SUPERCELL (jogo virtual “FREE FIRE”), que afirma desconhecer.

Em contestação, o reclamado alega que foi efetivado o reembolso dos valores descontados, contudo,
não logrou êxito em demonstrar a alegada devolução.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, de forma a:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 4.777,82 (quatro mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) efetuada em pela ré em face do autor;

b)
CONDENAR
a parte requerida a
restituir
ao requerente a quantia de
R$ 9.555,64 (nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
($ 4.777,82 x 2), já na forma dobrada, descontados valores eventualmente já restituídos, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês a partir da citação válida;

c)
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de
indenização por danos morais
ao reclamante na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

Inconformada com a decisão singular,
a recorrente sustenta que a condenação em danos materiais deve ser afastada, ante a devolução, ao autor, dos valores descontados, bem como suscita o afastamento ou redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Pois bem, o recorrido faz jus à restituição,
em dobro
, dos valores pagos indevidamente, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois restou verificado nos autos que pagou por serviços cuja contratação não realizou.

Registre-se que a reclamada não comprovou o efetivo reembolso dos valores cobrados indevidamente ao autor, haja vista que não apresentou qualquer documento que corrobore com sua alegação,
não demonstrando, portanto, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Por outro lado, no presente caso,
os danos morais não restaram constatados, uma vez que não foi demonstrada nos autos a prévia tentativa de solução do imbróglio pela via administrativa
.

Insta consignar que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024